Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701065-80.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIMARA BORGES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a submeter a autora a cirurgia de histerectomia total, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Alega a agravante, 43 anos, que possui que diagnóstico de Leiomioma do útero – CID D25, necessitando realizar a cirurgia em caráter de urgência. Acrescenta que foi inserida no Sistema de Regulação em 23/2/2023, sob o risco Amarelo - Urgência, e apesar de já ter decorrido três meses ainda aguarda pela realização do procedimento. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito da agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante fazjusao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, as circunstâncias descritas na inicial indicam a necessidade de realização de cirurgia de histerectomia total. Ao proferir a decisão recorrida, o juiz na origem ressaltou que: Inobstante as linhas acima traçadas, tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Percebo, pelo documento de ID 157518002 - Pág. 3, que a parte autora foi regulada para o procedimento e que a sua solicitação recebeu a classificação de risco AMARELA. Há, também, solicitações sob a classificação VERMELHA. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de HISTERECTOMIA TOTAL (GRUPO CE - GINECOLOGIA GERAL). Nesse sentido, informa o ofício da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, de 3 de maio de 2023 (ID 470366581 - Pág. 24): Em atenção ao ofício 111462432 que trata de solicitação de informações sobre o agendamento de cirurgia eletiva para ALCIMARA BORGES DA SILVA, data de nascimento 15/11/1979, CNS 701803251533970, informamos que: Em consulta ao Sistema de Regulação - SISREGIII, foi identificada a solicitação de CEHISTERECTOMIA TOTAL (GRUPO CE - GINECOLOGIA GERAL), código 460488418, inserida em 23/02/2023 pelo Hospital Regional de Santa Maria - HRSM, com a classificação de risco AMARELO - prioridade 1 e situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR, ou seja, aguardando autorização/ agendamento conforme fila e disponibilidade de vagas. No momento, há 1.075 solicitações de cirurgias eletivas pendentes do grupo CE - GINECOLOGIA GERAL aguardando autorização/ agendamento no Distrito Federal. Dentre essas, temos: 204 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, 698 solicitações com classificação AMARELO - prioridade 1; 173 solicitações com classificação VERDE - prioridade 2 e O (zero) solicitação com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando as solicitações com classificação de risco AMARELO - prioridade 1, mesma classificação da solicitação da parte autora, informamos que estão sendo agendadas solicitações inseridas em SETEMBRO/2021. Esse cenário, em que o Distrito Federal demonstra que há 204 solicitações com risco vermelho aguardando a realização da cirurgia pretendida, não autoriza por ora a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f